Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603576-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NOS
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S .
R E C E B I M E N T O D E D O A Ç Õ E S
FINANCEIRAS EM DESACORDO COM A
FORMA PRESCRITA. OMISSÃO DE
D E S P E S A S . N O T A S F I S C A I S
ELETRÔNICAS ATIVAS. INÉRCIA DO
P R E S T A D O R .
S O B R A
D E
IMPULSIONAMENTO NÃO RECOLHIDA.
C O N T R A T A Ç Ã O D E P E S S O A L .
P A G A M E N T O
P A R C I A L .
N Ã O
C O M P R O V A Ç Ã O D O D I S T R A T O .
OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. DESAPROVAÇÃO,
C O M
D E T E R M I N A Ç Ã O
D E
RECOLHIMENTO DE VALORES.

1. O atraso no envio dos relatórios configura
irregularidade mas, a depender de
peculiaridades do caso concreto, pode ser
superado mediante a aposição de
ressalvas. Hipótese em que a receita foi
auferida após as eleições, de modo que,
mesmo sendo entregue em atraso os
relatórios, não houve impacto significativo à
transparência das contas do ponto de vista
Num. 43761974 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

dos eleitores.

2. As doações financeiras em valores
superiores a R$ 1.064,10 só podem ser
feitas mediante operação bancária que
deixe registro seguro da origem, sendo
vedada a utilização de depósito em espécie,
ainda que identificado, sob pena de
configurar-se a captação de recursos de
origem não identificada. Precedentes.

3. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

3. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. O saldo de créditos de impulsionamento
adquiridos mas cuja utilizaç

Inteiro teor:
10/11/2023
Número: 0603576-30.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - SMARAGDA ELPIS SITIS BENTO
- CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SMARAGDA ELPIS SITIS BENTO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
SMARAGDA ELPIS SITIS BENTO (REQUERENTE)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43761974
10/11/2023
15:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.780

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603576-30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SMARAGDA ELPIS SITIS BENTO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
REQUERENTE: SMARAGDA ELPIS SITIS BENTO
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NOS
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S .
R E C E B I M E N T O D E D O A Ç Õ E S
FINANCEIRAS EM DESACORDO COM A
FORMA PRESCRITA. OMISSÃO DE
D E S P E S A S . N O T A S F I S C A I S
ELETRÔNICAS ATIVAS. INÉRCIA DO
P R E S T A D O R .
S O B R A
D E
IMPULSIONAMENTO NÃO RECOLHIDA.
C O N T R A T A Ç Ã O D E P E S S O A L .
P A G A M E N T O
P A R C I A L .
N Ã O
C O M P R O V A Ç Ã O D O D I S T R A T O .
OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. DESAPROVAÇÃO,
C O M
D E T E R M I N A Ç Ã O
D E
RECOLHIMENTO DE VALORES.

1. O atraso no envio dos relatórios configura
irregularidade mas, a depender de
peculiaridades do caso concreto, pode ser
superado mediante a aposição de
ressalvas. Hipótese em que a receita foi
auferida após as eleições, de modo que,
mesmo sendo entregue em atraso os
relatórios, não houve impacto significativo à
transparência das contas do ponto de vista
Num. 43761974 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

dos eleitores.

2. As doações financeiras em valores
superiores a R$ 1.064,10 só podem ser
feitas mediante operação bancária que
deixe registro seguro da origem, sendo
vedada a utilização de depósito em espécie,
ainda que identificado, sob pena de
configurar-se a captação de recursos de
origem não identificada. Precedentes.

3. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

3. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. O saldo de créditos de impulsionamento
adquiridos mas cuja utilização não foi
comprovada devem ser recolhidos, no caso
de receitas do FEFC, ao Tesouro Nacional
por ocasião da prestação de contas. O não
recolhimento oportuno do saldo não
utilizado do FEFC configura irregularidade
de natureza grave, uma vez que se trata de
receita pública, não se justificando a sua
apropriação por terceiros, mesmo que
temporária.

5. Havendo previsão contratual que as
despesas de pessoal contratadas só podem
ser rescindidas mediante a formalização de
distrato, a falta de comprovação parcial dos
pagamentos configura irregularidade por
Num. 43761974 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

inconsistência nas informações.

6. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

7. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de SMARAGDA ELPIS SITIS BENTO,
candidata ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43143513); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43285692), com o extrato apontando como receitas totais R$
88.700,00, integralmente financeiras, das quais R$ 80.000,00 do FEFC, e como despesas
totais contratadas R$ 68.572,05, com registro de sobras financeiras de R$ 28.107,95 e de
R$ 6.790,00 em dívidas de campanha.

Espontaneamente, foram apresentadas contas retificadoras em 09/11/2022
(id. 43386690), sendo alteradas as despesas totais contratadas para R$ 88.700,00 e, de
consequência, sem registro de sobras financeiras ou dívidas de campanha.

Publicado em 16/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43408198 e 43408201), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43431181).

Submetidas as contas à análise técnica, foi emitido Parecer Técnico
Conclusivo (id. 43683654) pela aprovação com ressalvas, apontando como
Num. 43761974 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

inconsistências remanescentes as descritas nos seus itens 1.1.1 (descumprimento
quanto ao prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha), 5 (recebimento de
doações de pessoa física em desacordo com a forma prescrita), 6 (divergência nos dados
de fornecedor e omissão de despesa), 8.2 (sobra de impulsionamento não comprovada
nem recolhida) e 13 (divergências e omissões nas despesas declaradas na prestação de
contas parcial).

Intimada quanto ao parecer conclusivo, a requerente manifestou-se e
apresentou documento (id. 43691849), sem retificação das contas.

A unidade técnica reiterou o parecer pela aprovação com ressalvas (id.
43717339).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43726482).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.
Num. 43761974 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas inconsistências pela unidade técnica, as quais se passa a analisar de
forma individualizada.

a) item 1.1.1 - descumprimento quanto ao prazo de entrega dos relatórios
financeiros de campanha

Constou do parecer técnico:

Intimada, a prestadora não se manifestou quanto ao ponto.

No caso concreto, tratam-se de duas doações, figurando como doador
pessoa física, que correspondem a 9,81% do total de receitas arrecadadas.

O prazo para enviar os relatórios financeiros é de três dias, contados da data
do recebimento (artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019). Em decorrência,
houve atrasos de 24 e 21 dias.

Em que pese o atraso verificado, observa-se que, dadas as peculiaridades do
caso concreto - doação recebida após a data das eleições -, o prejuízo à transparência
das contas é pouco significativo, uma vez que o bem jurídico tutelado por essa norma
vem a ser a possibilidade de fiscalização concomitante previamente ao pleito - de sorte
que, sendo a doação posterior ao pleito, remanesce apenas a infringência à norma, ou
seja, falha de índole formal, passível de superação mediante a aposição de ressalva.

b) item 5 - recebimento de doações de pessoa física em desacordo com a
Num. 43761974 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

forma prescrita

Constou do parecer técnico:

Intimada, a prestadora não se manifestou quanto ao ponto.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo
por meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos
similares.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora
ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo
dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo
não podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora
ou do doador, ser a ela ou a ele restituídas ou, se isso não for possível,
devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro
Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em
desacordo com este artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o
doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma
do disposto caput do art. 32 desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a
regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em
desacordo com este artigo será apurado e decidido por ocasião do
Num. 43761974 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

julgamento.
(...)
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º,
desta Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao
doador;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado
de forma diversa na decisão judicial.
§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando a candidata ou o
candidato ou o partido político promove espontânea e imediatamente a
transferência dos recursos para o Tesouro Nacional, sem deles se utilizar.
§ 5º A candidata ou o candidato ou o partido político pode retificar a doação,
registrando-a no SPCE, ou devolvê-la à doadora ou ao doador quando a não
identificação decorra do erro de identificação de que trata o inciso III do § 1º
deste artigo e haja elementos suficientes para identificar a origem da doação.
§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

No caso dos autos, esses depósitos foram realizados em espécie, em
manifesta contrariedade à norma, e foram efetivamente utilizados na campanha, de sorte
que já não é mais possível a sua devolução ao doador originário, sendo de rigor o
recolhimento de valor equivalente, devidamente corrigido, ao Tesouro Nacional.

Com isso, neste tópico identificada irregularidade que remonta a R$ 8.700,00,
que correspondem a 9,81% das receitas arrecadadas.

c) item 6 - divergência nos dados de fornecedor e omissão de despesa

Num. 43761974 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

Constou no parecer técnico:

Intimada, a requerente alegou, quanto ao item 6.1, que contratos idênticos
com dois prestadores de serviços distintos foram firmados indicando apenas o nº de RG
de cada um, o que pode ter suscitado a dúvida, e quanto ao item 6.2, que desconhece as
referidas despesas.

No que tange ao item 6.1, a documentação apresentada é a seguinte:

- no id. 43386979 consta contrato de prestação de serviços por tempo
determinado entre a prestadora e Guilherme de O. Nemézio, assim identificado no
instrumento:

Num. 43761974 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

O contrato foi firmado em 29/08/2022, sendo que, fora a identificação do
contratado, o único campo preenchido a caneta foi o que trata da remuneração, fixada em
R$ 50,00 por 20 dias, totalizando R$ 1.000,00. As folhas estão rubricadas por Guilherme
e a última conta com sua assinatura.

Com o contrato vieram também recibos de pagamento a autônomo firmados
por Guilherme (cinco no total), nos quais consta o seu CPF 084.688.439-97 e os
comprovantes dos pagamentos via pix para o mesmo CPF.

- no id. 43386971 consta contrato de prestação de serviços por tempo
determinado entre a prestadora e Wanderley da Cunha Cordeiro, assim identificado no
instrumento:

Tirando a identificação do prestador de serviços, todos os outros elementos
são idênticos ao contrato de Guilherme. Wanderley rubricou as folhas do contrato e
assinou na última folha. Também foram apresentados recibos assinados por Wanderley
(cinco no total), nos quais consta o seu CPF 128.820.509-09, e comprovantes de
pagamento via pix para o mesmo CPF.

Do cotejo entre esses elementos extrai-se que o que houve foi apenas o
registro equivocado e de forma invertida dos CPF de ambos os prestadores de serviços.

A falha, no entanto, não prejudicou a fiscalização por esta Justiça
Especializada, mormente face à correção dos pagamentos e da documentação
comprobatória, sendo suficiente a aposição de ressalva, no particular.

Já no que tange ao item 6.2, a situação é distinta.

Consultando as referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas na
base da Secretaria da Fazenda do Paraná, apresentando o seguinte teor:

Num. 43761974 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

Como já virou corriqueiro nesses casos, o prestador vem a juízo dizer que
"desconhece as referidas emissões de despesas referentes ao AUTOPOSTO LUSANO"
(id. 43691939), sem no entanto adotar qualquer medida concreta para corroborar a
alegação, seja quanto ao cancelamento das notas fiscais, seja quanto à obtenção de
elementos de prova aptos a demonstrar que foi emitida indevidamente.

Essa tese não é crível, seja porque o fornecedor possuía as informações
concernentes ao CNPJ da candidata, seja porque foram emitidas nos dias 08/09 e
Num. 43761974 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

31/08/2022, no período crítico das eleições, seja porque o gasto é relacionado com o
fornecimento de combustíveis.

Daí resulta que há prova nos autos de uma despesa com nítido matiz eleitoral
- aquisição de combustíveis - em período eleitoral, por empresa que atua especificamente
nessa área e que detinha dados relativos à candidatura, não sendo demonstrado que
tenha havido qualquer movimentação da prestadora no sentido de obter o cancelamento
da nota fiscal ou mesmo informações quanto a essa empresa, que alega "desconhecer".

Nesse cenário, sendo incontroverso que a notas fiscais permanecem ativas, a
mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se considere
inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº
23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo
92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
Num. 43761974 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelo fornecedor,
acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que emitidas as
notas fiscais -, a tese de "desconhecimento" não merece credibilidade. Eventual uso
indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes, que não foram
demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que, certamente, não é
o eleitoral.

Em face do exposto e para os fins da presente prestação de contas,
considera-se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do
pagamento correspondente (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos
recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das
contas oficiais de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de
receitas de origem não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de
montante equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32
da resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43761974 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser
transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
Num. 43761974 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
Num. 43761974 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pela
prestadora, referem-se a gastos realizados em prol da campanha, tendo sido quitadas
com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo,
montante equivalente, devidamente corrigido, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 106,49 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 0,12% -, a presente irregularidade pode ser
superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das contas face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional.

Sintetizando, neste tópico "c" identificam-se impropriedade (item 6.1 do
parecer) e irregularidade (item 6.2 do parecer), ambas de pequena envergadura, sendo
que a segunda gera a obrigação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

d) item 8.2 - sobra de impulsionamento não comprovada nem recolhida

Constou do parecer técnico:

Intimada, a prestadora não se manifestou quanto a esse ponto.

Portanto, segundo apurado pela unidade técnica, foi constatada a existência
de R$ 829,82 (e não R$ 830,00, como constou do parecer) em recursos do FEFC
utilizados para aquisição de créditos de impulsionamento mas cuja efetiva utilização ou
recolhimento não foram comprovados.

Quanto à matéria, está disciplinado na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
Num. 43761974 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
[não destacado no original]

Note-se que o não recolhimento oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave, uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por terceiros, mesmo que temporária.

A irregularidade, no caso, corresponde a R$ 829,82, valor absoluto que se
enquadra no conceito de diminuto segundo as balizas fixadas jurisprudencialmente pelo
TSE, e impacta 0,94% do total de despesas, de modo que, caso avaliado de forma
individual, seria passível de superação mediante a aposição de ressalva. Todavia, deve
ser avaliado em conjunto com as demais irregularidades apuradas.

e) item 13 - divergências e omissões nas despesas declaradas na prestação
de contas parcial

Constou do parecer técnico:

Num. 43761974 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

No que refere ao item 13.1, a prestadora manifestou-se no sentido de que "o
sr. ALTAMIR (...) foi pago pelos serviços efetivamente prestados até o final da campanha,
conforme documentos comprobatórios (...)".

Compulsando a documentação apresentada, tem-se que o contrato foi
juntado no id. 43386951, dele constando a seguinte previsão, no parágrafo segundo da
cláusula oitava:

Parágrafo Segundo: Qualquer que venha a ser a sua causa ou parte que lhe
deu a causa a rescisão deverá dar-se expressamente, na forma de
distrato. Não sendo possível a assinatura do CONTRATADO no distrato,
seja pelo não seu não comparecimento a tal mister, seja por qualquer outra
razão que fuja à vontade e controle do CONTRATANTE, a presença do
CONTRATADO no distrato far-se-á representar pela assinatura de duas
Num. 43761974 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

testemunhas que tenham conhecimento da contratação dos serviços.
[não destacado no original]

Portanto, o que se tem nos autos é um contrato que prevê expressamente
que o pagamento será de R$ 2.100,00, somente sendo comprovado que foram pagos ao
contratado R$ 360,00, não havendo qualquer prova de que houve o distrato.

Nesse cenário, a falta de informação quanto à rescisão antecipada ou quanto
ao restante dos pagamentos configura inconsistência que alcança R$ 1.740,00 e impacta
1,96% do total de gastos contratados.

À míngua de prova de que houve pagamentos sem registro nas contas, é de
ser considerada vício formal, passível de superação mediante a aposição de ressalvas.

No que tange ao item 13.2, a prestadora limitou-se a afirmar que "esses
gastos só foram lançados quando toda a documentação chegou devidamente assinada
ao contador responsável", pugnando pela aprovação com ressalvas face ao seu "diminuto
percentual no contexto das contas", argumentando que o lançamento das despesas nas
contas finais é suficiente para sanear a irregularidade, invocando precedentes.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
Num. 43761974 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
Num. 43761974 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que alcançam a cifra de R$ 11.620,00 e que
correspondem a 13,1% dos gastos totais contratados.
Num. 43761974 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade de natureza
grave, impondo dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual
significativo das contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Computadas as irregularidades descritas nos itens "b", "c (6.2)" e "d", que
envolvem falhas graves e que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, já se alcança o montante de R$ 9.636,31, que correspondem a 10,86%
da movimentação financeira de campanha, extrapolando as balizas fixadas pelo TSE para
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
Tópico
Valor
(R$)
Impacto
Natureza
Consequência individual
a
(1.1.1) 8.700,00
9,81%
Atraso nos relatórios
financeiros
Ressalva, por peculiaridades do
caso concreto
b (5)
8.700,00
9,81%
Receita de origem não
identificada
Irregularidade grave e
recolhimento ao Tesouro
Nacional
c (6.1) 1.250,00
1,41%
Divergência nos dados do
fornecedor
Ressalva, por peculiaridades do
caso concreto
c (6.2)
106,49
0,12%
Omissão de receitas e
despesas
Irregularidade grave e
recolhimento ao Tesouro
Nacional
d (8.2)
829,82
0,94%
Não recolhimento de
sobras do FEFC
Irregularidade grave e
recolhimento ao Tesouro
Nacional
e
(13.1)
1.740,00
1,96%
Rescisão antecipada não
formalizada
Ressalva, por peculiaridades do
caso concreto
e
(13.2) 11.620,00 13,10%
Omissão de gastos na
parcial
Irregularidade grave -
desaprovação
Num. 43761974 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Ainda a considerar a falha concernente à omissão de gastos na prestação de
contas parcial, também de natureza grave face à violação ao princípio da transparência,
não justificada e que corresponde a expressivos 13,10% do total de despesas
contratadas, com aptidão para conduzir à desaprovação das contas mesmo tomada
individualmente.

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando que as falhas apuradas, tomadas em conjunto,
extrapolam as balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de
Smaragda Elpis Sitis Bento relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 9.636,31 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e
79, §§ 1º e 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, 50, § 5º, e 79, § 2º,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos II e III, da Resolução TSE nº
23.709/2023:

i) no tópico "b", a data de recebimento das doações, quais sejam, 04/10/2022
(R$ 7.000,00) e 07/10/2022 (R$ 1.700,00);

ii) no tópico "c", correspondente ao item 6.2 do parecer técnico, as datas de
pagamento das notas fiscais, individualmente tomadas, a saber, 31/08/2022 (R$ 20,00) e
Num. 43761974 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10

08/09/2022 (R$ 86,49);

iii) no tópico "d", a data limite para prestação de contas em 2022, qual seja,
01/11/2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603576-30.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
SMARAGDA ELPIS SITIS BENTO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA -
PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A - REQUERENTE: SMARAGDA ELPIS SITIS
BENTO - Advogados da REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A,
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43761974 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043795400000042720666
Número do documento: 23111015043795400000042720666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:14:10